Tribunal: TJDFT
Processo: 0741853-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741853-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REQUERIDO: DAL COL INCORPORACAO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação, formulado por Lojas Americanas S.A. (Código de Processo Civil, art. 1.012, § 3o, I). O processo originário (0711918-82.2023) versa sobre o despejo (por denúncia vazia – art. 57 da Lei 8.245/1991) das Lojas Americanas S.A do imóvel situado à CLSW/SHCSW, Brasília/DF e ocupado pela ora peticionante, desde 1o de agosto de 2007 (contrato de locação não residencial prorrogado por tempo indeterminado). A sentença do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de ação de despejo por denúncia vazia, ajuizada por DAL COL INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA – EPP em desfavor de LOJAS AMERICANAS S/A “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, partes qualificadas nos autos. Narra a inicial que a autora firmou contrato de locação com a BWU Comércio e Entretenimentos S/A pelo período de 01/04/2001 a 31/03/2011, tendo como objeto uma área de 330 m2, destacada de área maior com 1.950 m2, localizada no Bloco 19 do CLSW/SHCSW de Brasília/DF; que a locação foi cedida para a ré em 01/08/2007, com anuência da locadora, conforme Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Locação; que o contrato foi renovado por mais 5 anos, por força de sentença transitada em julgado, porém sem ter sido firmado aditivo ao contrato primitivo; que a locação está vigente por prazo indeterminado; que a autora se valeu de notificação premonitória para encerrar o vínculo locatício, conforme previsto no art. 57 da Lei de Locações, com cientificação da ré no dia 06/02/2023; que houve o transcurso do prazo de 30 dias previsto para a desocupação do imóvel, sem devolução das chaves. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a procedência do pedido para decretar a rescisão do contrato de locação e determinar o despejo da locatária, com fixação do prazo mínimo previsto para a desocupação voluntária do bem em razão da denúncia vazia. Atribui à causa o valor de R$ 371.663,64. Junta documentos. Decisão de ID 153095622 recebeu a inicial e determinou a citação da ré. A ré foi citada (ID 159877856) e apresentou a contestação de ID 162234613. Sustenta que a ação de despejo foi ajuizada durante o curso da recuperação judicial da ré; que a ré ajuizou pedido de processamento da recuperação judicial em 12/01/2023 (processo n. 0803087-20.2023.8.19.0001, em trâmite junto à 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro capital), o qual foi deferido; que, após o deferimento da recuperação judicial, a ré identificou diversas e prematuras ações de despejo movidas contra o grupo, mas que a ré está em dia com o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios; que os estabelecimentos físicos da ré são essenciais para a continuidade e preservação da empresa; que foi por essa razão que o juízo universal da recuperação determinou a preservação de todos os contratos necessários à operação do grupo Americanas, o que abrange o contrato de locação objeto dos autos; que a decisão que deferiu a recuperação judicial do grupo determinou a suspensão de ordens de arresto, penhora, busca e apreensão e constrição sobre os bens da ré, sobretudo se puderem prejudicar ou inviabilizar o processo de recuperação judicial; que é competência do juízo universal exercer o controle sobre os atos de expropriação e medidas constritivas postuladas, como ordens de despejo de imóveis alugados, quando imprescindíveis à manutenção da empresa; que, assim, deve haver prévia consulta ao juízo recuperacional, único competente para decidir sobre a matéria; que, em 01/02/2023, o juízo recuperacional proferiu decisão deferindo tutela de urgência para que os locadores dos imóveis à recuperanda se abstenham de emitir ordem de despejo em razão de dívidas locatícias anteriores ao pedido de recuperação judicial; que apesar de essa decisão ter se limitado a impedir o despejo no caso de inadimplência, também é aplicável ao caso; que o STJ já decidiu que cabe ao juízo recuperacional efetuar a análise acerca da essencialidade do bem locado para o êxito da recuperação; que a ré necessita desse imóvel para se recuperar economicamente; e que o pedido de despejo deve ser indeferido. Junta documentos.Réplica no ID 162729746, sustentando a competência do juízo cível para apreciação do objeto da demanda. Petição da ré no ID 163057416, insistindo na tese da competência do juízo recuperacional para apreciar o pedido de despejo. Manifestação da autora no ID 163431571. Decisão de ID 163586049 assentou que o mero fato de estar em curso a recuperação judicial da ré não seria óbice à rescisão do contrato de locação, bem como entendeu não ser necessária a dilação probatória e determinou a conclusão dos autos para sentença. Petição da ré no ID 166255287, reiterando o pedido de expedição de ofício ao juízo recuperacional, para manifestação quanto ao pedido de despejo formulado. Decisão de ID 166634029 indeferiu o pedido de expedição de ofício e determinou a conclusão dos autos para julgamento. Certidão de preclusão no ID 169567366. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Do julgamento antecipado da lide O processo tem julgamento antecipado, uma vez que a questão suscitada no presente processo é prevalentemente de direito, o que atrai o disposto no art. 355, inciso I, do CPC. Nesse caso, o julgamento do processo no estado em que se encontra é medida que se impõe, não se fazendo necessária a dilação probatória. Da alegação da competência do juízo recuperacional para apreciação do pedido Conforme já assentado em duas decisões anteriores, o deferimento da recuperação judicial não obsta a rescisão do contrato por denúncia vazia, com retomada do bem locado pelo proprietário.Entendimento diverso implicaria restrição indevida sobre o direito de propriedade, o que não se justifica. Com efeito, a competência do juízo cível para decidir sobre despejo requerido com base na lei de locações é questão pacífica. Nesse sentido: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESPEJO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEMANDA ILÍQUIDA. RETOMADA DE BEM DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL DO DESPEJO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ainda que nenhum dos juízos suscitados tenham, de modo expresso, se declarado competente perante o outro para a apreciação da causa em curso (cumprimento provisório de despejo), sobressai da análise dos autos a manifesta prática de atos os quais, em tese, denotam implicitamente tal declaração, a pressupor a configuração do conflito positivo de competência, na linha do que já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente conflito positivo de competência já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado. 3. Cinge-se a questão em se aferir qual o juízo competente para decidir sobre o despejo de empresa em recuperação judicial, se o Juízo natural em que se processou a ação de rescisão do contrato de locação, ou se o juízo universal da recuperação judicial, ressaltando não ter havido, na demanda de rescisão e despejo, pedido cumulado de cobrança de aluguéis em atraso. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em ação de despejo movida pelo locador, a retomada da posse direta do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial, com fundamento nas previsões da legislação específica (Lei no 8.245/91), não se submete à competência do juízo universal da recuperação. 5. O juízo natural do despejo, em nenhum momento, proferiu qualquer decisão de natureza constritiva sobre bens da empresa em recuperação. Significa dizer que, diversamente daquelas situações retratadas nos julgados referidos pela suscitante em sua peça inicial, no caso concreto se trata de mero cumprimento de sentença de despejo, não cumulada com cobrança de aluguéis. 6. A nomeação do representante legal da locadora do imóvel como depositário dos bens eventualmente ali existentes, de modo algum tem o condão de repercutir da propriedade desses bens, os quais, a toda evidência, permanecem sob a titularidade da recuperanda, que pode removê-los a qualquer momento. 7. Conclui-se que o cumprimento provisório de sentença de despejo de empresa em recuperação não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual o seu processamento extrapola à competência do juízo universal da recuperação, devendo tramitar regularmente perante o juízo natural. 8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1220642, 07170471320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante disso, rejeito a alegação. Não há outras questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação. Passo à análise do mérito. DO MÉRITO A autora pretende a retomada do imóvel, com fundamento em denúncia vazia. A esse respeito, dispõe a Lei 8.245/1991, em seu art. 57: “Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” No caso, portanto, o direito da autora depende da demonstração de atendimento aos requisitos legais previstos no artigo acima transcrito, a saber: (i) contrato de locação por prazo indeterminado; (ii) denúncia por escrito, pelo locador; e (iii) concessão ao locatário de 30 dias para a desocupação. O contrato de locação para fins comerciais, firmado pela autora, como locadora, e pela BWU Vídeo, como locatária, foi juntado no ID 152878358, tendo sido pactuado em 01/04/2001 pelo prazo de 10 anos, até 31/03/2011 (cláusula II, item 4). Durante a vigência do contrato, foi pactuado aditamento do contrato em 01/08/2007, firmado pela autora, enquanto locadora, pela BWU, como locatária cedente, e pela ré, como locatária, tendo sido acordada a transferência de direitos e obrigações do contrato de locação para a locatária cessionária (ré). Após o término da vigência, em 31/03/2011, a autora narra que houve a prorrogação do contrato por 5 anos, em razão de sentença transitada em julgado, sem assinatura de aditivo, e que houve o contrato estaria vigente por prazo indeterminado, nos termos do parágrafo único do art. 56 da Lei de Locações: “Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.” A notificação extrajudicial, datada de 1o/02/2023, foi juntada no ID 152878351, tendo sido encaminhada para a sede da ré, no Rio de Janeiro/RJ e recebida em 06/02/2023, conforme consta do ID 152878345. No capítulo destinado a tratar do objeto da notificação, consta que este seria informar à notificada acerca da ausência de interesse da locadora em continuar com a locação do imóvel, devendo este ser devolvido vazio de pessoas e bens móveis, sob pena de ajuizamento de ação de despejo (ID 152878351 - Pág. 3). Não obstante, a ré não procedeu à desocupação do imóvel em 30 dias. Não é demais ressaltar que a recuperação judicial não obsta a determinação de desocupação do imóvel sob pena de despejo. Assim, e tendo em vista o atendimento aos requisitos autorizadores, o pedido de rescisão do contrato deve ser acolhido, com consequente determinação de desocupação do imóvel, sob pena de despejo. DO DISPOSITIVO Forte nessas razões, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: (i) DECRETAR a rescisão do contrato de locação do imóvel objeto dos autos a partir desta data; e (ii) DETERMINAR a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel em 30 dias, sob pena de despejo compulsório, com base no art. 63 da Lei n. 8.245/61. Na forma do art. 63, § 4o, da Lei n. 8.245/61, fixo o valor da caução para execução provisória do despejo em 3 (três) aluguéis mensais. Condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, expeça-se o mandado de desocupação voluntária e, se transcorrido o prazo sem a desocupação, expeça-se o mandado de despejo, observando-se o disposto no art. 65 da Lei n. 8.245/91 (autorização para arrombamento e emprego de força, se necessário). Havendo bens no local, não retirados pela ré no prazo fixado para desocupação voluntária, desde já fica nomeada a parte autora sua depositária fiel. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. A Americanas S.A. sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, sob os seguintes fundamentos: a) competência do Juízo Recuperacional para decidir questões afetas à essencialidade de bens, sendo que já teria sido determinado que não sejam emitidas ordens de despejo; e b) necessidade de manutenção do contrato de locação para preservar a função social da empresa, bem como para o soerguimento das atividades empresariais da apelante, como forma de atender os credores, os trabalhadores e o cenário econômico nacional. É o relato. Nos termos do art. 58, inciso V da Lei 8.245/1991, os recursos interpostos contra as sentenças nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação terão efeito somente devolutivo. Excepcionalmente "a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação" (art. 1.012, § 4o, Código de Processo Civil). Reputo presentes os requisitos à atribuição de efeito suspensivo à apelação de Americanas S.A., diante da excepcionalidade do caso concreto (empresa em recuperação judicial). O pedido de processamento da Recuperação Judicial da agravante foi deferido em 12 de janeiro de 2023, pelo Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ (processo 0803087-20.2023.8.19.0001). O dispositivo da decisão do Juízo Recuperacional resultou assim consignado: [...] “Isso posto, observadas os requisitos legais, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL do Grupo Americanas, constituído pelas sociedades AMERICANAS S/A. (CNPJ 00.776.574/0006-60); B2W DIGITAL LUX S.À.R.L, JSM GLOBAL S.À.R.L e ST IMPORTAÇÕES LTDA. (CNPJ 02.867.220/0001-42), com principal estabelecimento na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Sacadura Cabral no 102 – bairro Saúde, Rio de Janeiro, na forma do artigo 52 da Lei 11.101/05, com as seguintes disposições: (...) 2) Confirmo integralmente a liminar concedida cautelarmente na decisão constante do index 42086539, determinando que: (a) sejam suspensas todas as ações e execuções existentes contra as Requerentes, bem como a exigibilidade dos créditos concursais; (b) sejam sobrestados os efeitos de toda e qualquer cláusula que imponha vencimento antecipado das dívidas das Requerentes, em decorrência do fato relevante publicado em 11.1.2023, inclusive como medida de isonomia para a coletividade de credores e respeito a par conditio creditorum; (c) sejam suspensas ordens de arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição sobre os bens, oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais, o que deverá ser previamente submetido a este Juízo, sobretudo se puderem prejudicar ou inviabilizar o processo de recuperação judicial das Requerentes; e (d) a proibição de compensação de quaisquer valores, com a imediata restituição de todo e qualquer valor que os credores eventualmente tiverem compensado, devendo ser observadas integralmente todas as decisões superiores proferidas em sede de recurso interposto por credores” [...]. A agravante assevera que “após o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, a Locatária identificou diversas e prematuras ações de despejo movidas contra o Grupo Americanas, assim como a demanda de origem, provavelmente ajuizadas por locadores receosos com o futuro das operações da Locatária, em que pese inexistir qualquer motivo para tanto, sendo certo que os pagamentos dos aluguéis e encargos continuam a ser efetuados normalmente, inexistindo inadimplência”, sendo que “os estabelecimentos físicos da ora Requerente são indiscutivelmente essenciais para o prosseguimento da empresa”. Informa ainda que “o Grupo Lojas Americanas também requereu tutela de urgência incidental nos autos da Recuperação Judicial, a fim de obstar o deferimento e a efetivação dos decretos de despejo sobre os imóveis locados pelas Recuperandas. E, como não poderia deixar de ser, em 1o.02.2023, o Juízo Recuperacional proferiu decisão por meio da qual deferiu a tutela de urgência requerida para que ‘os locadores dos imóveis à recuperanda se abstenham de emitir ordem de despejo, em razão de dívidas locatícias anteriores ao pedido de recuperação judicial. Confira-se:” [...] Em outro tópico, a recuperanda destaca a essencialidade de cada imóvel onde operam as lojas físicas, em grande parte alugados. Menciona que após a distribuição do pedido de recuperação judicial, mais de 12 (doze) ações de despejo já foram movidas e, em muitas delas, os proprietários dos imóveis formularam pedidos liminares, tendo um deles já sido deferido pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Capital do Espírito Santo (processo no 5001056- 09.2023.8.08.0024). Que os pedidos liminares de despejo possuem como fundamento o inadimplemento dos aluguéis vencidos antes do pedido de recuperação judicial, e, por imposição legal, somente poderão ser pagos na forma prevista no Plano a ser deliberado pelos credores e homologado por este Juízo. Alega que além de reduzirem significativamente o faturamento das empresas do Grupo Americanas, os despejos, de forma abrupta, ainda exigirão desembolso de valores relevantes, na medida em que terão que arcar com os custos de desmobilização imediata das lojas. Entende que os imóveis alugados constituem bens de capital essenciais à manutenção da sua atividade e que estes pedidos e ordens de despejo possuem o condão de inviabilizar a operação física das lojas. Requer, também, a concessão da tutela de urgência em caráter incidental, para obstar o deferimento e a efetivação dos decretos de despejo sobre os imóveis locados, inclusive se estendendo a liminares eventualmente deferidas em violação às determinações deste Juízo e ao artigo 49, caput, da Lei no 11.101/05. (...) A atividade empresarial da recuperanda através de suas lojas físicas é tão imprescindível quanto através do ecommerce, e por este motivo, há de ser obstada a possibilidade de despejo em razão dos aluguéis concursais. Cabe destacar que sem seus estabelecimentos comerciais, ou mesmo sem a prestação dos serviços essenciais, simplesmente não haverá como assegurar o soerguimento do grupo econômico, inviabilizando a recuperação judicial, com o prejuízo de todos os seus credores, sendo necessário mencionar que as vendas através de e-commerce, apesar de bastante difundidas, não substituem as atividades desenvolvidas em diversas lojas físicas existentes em todo o país, acessíveis à todos os consumidores, que inclusive não utilizam o serviço prestado pela recuperanda virtualmente. (...) Defiro, ainda, o pedido de tutela de urgência cautelar incidental para que os locadores dos imóveis à recuperanda se abstenham de emitir ordem de despejo, em razão de dívidas locatícias anteriores ao pedido de recuperação judicial, bem como fornecedores e parceiros com contratos em vigor, que possuem cláusulas resolutivas expressas, abstenham-se de rescindi-los diante da imperiosa necessidade da manutenção da atividade desenvolvida, para o soerguimento do Grupo Americanas [...] (destaque não existente no original). Pois bem. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (Lei 11.101/2002, art. 6o). Nesse panorama jurídico (tentativa de preservação da empresa), afigura-se prudente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por tratar a sentença de despejo de imóvel em que a recuperanda exerce suas atividades comerciais há mais de uma década. Efetivamente, o imediato desapossamento do imóvel em que a empresa desempenha sua atividade comercial poderia impactar o plano de recuperação judicial e, via de consequência, o soerguimento da empresa. Nesse sentido (mutatis mutandis) os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOJISTA DE SHOPPING CENTER. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. ORDEM DE DESPEJO. SUSPENSÃO. 1. No caso em comento, é importante observar o regramento contido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05, o qual estabelece que "o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor". Referida suspensão, além de possibilitar a viabilidade do plano de recuperação judicial, também garante que a ré mantenha suas atividades empresariais, o que não ocorrerá caso seja despejada liminarmente. 2. De mais a mais, afigura-se, "prima facie", necessária e prudente a suspensão da ordem de despejo, uma vez que a recuperação judicial da executada, ora agravada, está em plena vigência. 3. Não se olvide que a norma insculpida no art. 199, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências) não se aplica ao caso em exame, uma vez que dispõe, de forma absolutamente clara, que "prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa relativos a contratos de locação" somente na "hipótese de falência das sociedades de que trata o 'caput' deste artigo" (grifos nossos), isto é, das sociedades que não podiam pedir "concordata". 4. Desta forma, a hipótese vertente contempla o sobrestamento da ordem de despejo, ao menos até o julgamento da ação originaria. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303429, 07283741820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. RETOMADA DO IMÓVEL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Arecuperação judicial é destinada àquelas empresas que se encontram em situação de crise econômico-financeira, mas com possibilidade concreta de superação. 2. Aretomada da posse direta do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial tem aptidão de impactar na continuidade de suas atividades, não se coadunando com os fins teleológicos almejados por esse instituto. 3. Ao locador cabe exigir os alugueis vencidos mediante a execução das correspondentes garantias locatícias, ou reclamar ao juízo da recuperação judicial que resolva a questão da desocupação, assinalando prazo razoável para a retomada, isso se o locador não assentir com novas condições e garantias que se ajustar para a continuidade da locação. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 897732, 20150020172474AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 6/10/2015. Pág.: 305) Destaca-se que não se trata de hipótese de despejo em razão de inadimplemento (as prestações mensais estariam a ser pagas regularmente). Sendo assim, com mais razão é de se prestigiar, por ora, o fundamento do Juízo Recuperacional ao suspender as ordens de despejo por falta de pagamento, no sentido de que “sem seus estabelecimento comerciais ou mesmo sem a prestação dos serviços essenciais, simplesmente não haverá como assegurar o soerguimento do grupo econômico, inviabilizando a recuperação judicial, com o prejuízo de todos os seus credores, sendo necessário mencionar que as vendas através de e-commerce, apesar de bastante difundidas, não substituem as atividades desenvolvidas em diversas lojas físicas existentes em todo o país, acessíveis à todos os consumidores, que inclusive não utilizam o serviço prestado pela recuperanda virtualmente”. No mais, a sentença originária teria condicionado a expedição dos mandados de desocupação e de despejo à preclusão da matéria, de sorte que, a rigor, teria concedido o pretendido efeito suspensivo (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1023262, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, DJE: 13/6/2017). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da sentença (Código de Processo Civil , art. 1.012, § 4o, Código de Processo Civil). Defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Comunique-se ao Juízo originário. Após, aguarde-se a distribuição da apelação, por prevenção. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator